Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713882-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME AGRAVADO: CLUBE DO CONGRESSO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial. A agravante alega, em síntese, que: 1) o laudo produzido nos autos é incompleto, repleto de incertezas, não traduz a realidade dos fatos, nem na complementação o perito esclareceu suficientemente as questões que lhe foram feitas; 2) há divergência vultosa entre os valores por ela apresentados (R$ 3.847.132,04) e os considerados pelo perito judicial (R$ 1.470.078,83); 3) se a perícia foi realizada com o objetivo de apurar os valores gastos por ela na realização das benfeitorias/acessões no imóvel, uma vez demonstrado que diversos itens sequer foram considerados, tendo ambas as partes impugnado o laudo pericial, a determinação de realização de nova perícia se justifica por permanecer dúvida em torno do tema (CPC/2015 480); 4) em se tratando de impugnação a prova técnica, o juiz deve analisar as questões apresentadas e as conclusões do laudo pericial em conjunto com pareces dos assistentes técnicos, não podendo decidir sem fazer qualquer menção a esses elementos (CPC/2015 479); 5) a indenização das benfeitorias contratuais e extracontratuais deve ser calculada sem aplicação de índice de depreciação, até porque o comando do título judicial determinou apenas que a autora/agravante fosse indenizada “pelo correspondente a 58% dos valores gastos por ela na realização das benfeitorias/acessões no imóvel”. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja determinada a elaboração de novo laudo pericial em estrita observância ao contido na sentença ou, então, que não seja incluída tabela de depreciação e sejam indenizadas todas as benfeitorias erigidas no imóvel sem distinção entre contratual ou extracontratual. Sem razão, inicialmente, a agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que, em eventual provimento do presente recurso, será determinada a complementação da perícia e o feito poderá prosseguir com a cobrança dos valores remanescentes. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator